Tribunal: TJDFT
Processo: 0727940-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. ARTIGO 319 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PREVARICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, somente se viabilizando quando demonstrado de forma inequívoca a atipicidade absoluta do fato narrado na denúncia ou queixa-crime, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios da autoria, ou, ainda, pela presença de alguma causa de extinção de punibilidade. No caso dos autos, havendo lastro probatório mínimo para a ação penal, não se acolhe o pedido de ausência de justa causa.
2. A alegação defensiva trata de tema referente ao mérito da ação penal, cuja apreciação deve ser reservada ao juízo de cognição exauriente, ou seja, a sentença, após a instrução criminal, com ampla produção probatória, permitindo-se às partes requerer e produzir provas e também expor seus argumentos destinados a influenciar a convicção do juiz.
3. Ordem denegada.